Tribunal: STF
Processo: ARE 1310639
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "Ação de abstenção de uso de desenho e marca industriais, cumulada com pedido de indenização. Desenhos e marcas (Melissa e Larizza). Modelos similares e marcas com o mesmo número de letras e sonoridade semelhantes. Evidente a parecença causadora de confusão, em detrimento da detentora da marca protegida. Constituição Federal, art. 5°, XXIX: direitos do autor de criação industrial e do titular de marca ao desfrute econômico daquela e ao privilégio no uso desta. Art. 124 da Lei 9.279/96. Princípio da especialidade da marca, que não se pode confundir com outra anteriormente empregada para objetos semelhantes. Jurisprudência do STJ a respeito. Sentença de improcedência reformada. Ação julgada procedente, determinada a abstenção de uso do desenho e da marca, relegada a apuração de perdas e danos para execução de sentença. Reconvenção julgada improcedente. Apelação da autora provida."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, XXIII e XXIX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Assim, são duas as questões a serem analisadas: a utilização indevida da marca da autora (MELISSA) e a reprodução do desenho industrial do calçado mencionado na inicial. 
    (...)
     O fato de único documento fiscal, emitido por terceiros, ter sido adotada a expressão MELISSA LARIZZA não indica que a requerida possa ser responsabilizada por tal fato e muito menos que as denominações MELISSA e LARIZZA possam confundir ou induzir a erro o consumidor.
    Aliás, a prova documental acostada aos autos indica que a ré, tanto em suas embalagens quanto em seus documentos fiscais, não utiliza a expressão MELISSA para indicar a sandália que comercializa.
    Portanto, neste aspecto não houve concorrência desleal, violação ao direito da autora ou prejuízo a direito do consumidor porventura provocados pela requerida. 
    Quanto à suposta violação ao desenho industrial desenvolvido pela requerente, também não lhe assiste razão.
    Para a proteção ao desenho industrial são necessários três requisitos: novidade, originalidade e desimpedimento. 
    (...)
    No caso dos autos, o modelo desenvolvido e comercializado pela autora não preencheu todos esses requisitos e por essa razão seu registro foi anulado, não havendo assim óbice à produção ou comercialização do modelo LARIZZA pela requerida.
    Aliás, em decorrência deste fato a antecipação de tutela concedida à autora foi parcialmente revogada pelo V. Acórdão de fls. 659/661, no qual se decidiu que 'reconheceu-se ter caído no domínio público o modelo, podendo, em consequência, ser produzido por qualquer fabricante, sem que disso possa decorrer concorrência desleal. Esse fato justifica a alteração parcial da tutela para adequá-la à situação de momento'.
    Veja-se que embora o registro não seja indispensável para a tutela da propriedade intelectual, no caso dos desenhos industriais a proteção somente se justifica se preenchidos os requisitos da novidade e originalidade, inocorrentes no modelo da autora. 
    Com efeito. A prova pericial e a decisão proferida pelo INPI revelam que o modelo cuja defesa a autora pretende não é dotado dos requisitos merecedores da proteção legal e, portanto, a exploração de modelo semelhante pela requerida não constitui ato ilícito ou concorrência desleal.
    Apurou-se pela prova pericial que o lançamento da MELISSA FURADINHA ocorreu em 1981, sendo certo que antes dessa data, em publicações de 1980, a empresa ANCORA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO já era titular do modelo de sandália plástica SANDAK, que adotava na parte superior a distribuição dos orifícios (fls. 911 e 917). Nesta parte, o modelo da autora não é adotado de originalidade ou novidade.
    Quanto ao solado, apurou-se que os desenhos desenvolvidos pela autora e pela ré são distintos, fato facilmente verificável pela análise das fotos de fls. 916 e assim não se pode dizer que o produto desenvolvido pela ré viole direito ou criação industrial da requerente. 
    A simples aplicação de bico quadrado no solado e calcanhar não é suficiente para caracterizar a originalidade e novidade necessárias à proteção legal.
    Por fim, o preço reduzido do produto da requerida não é suficiente para caracterizar concorrência desleal ou para justificar a pretensão de que a ré seja proibida de comercializar a sandália LARIZZA."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente